Tribunal: TJES
Processo: 0006883-79.2010.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006883-79.2010.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIAL MELOTI DE FRUTAS LTDA - ME

APELADO: AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À VALORAÇÃO DA PROVA PERICIAL E DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Comercial Meloti de Frutas Ltda. – ME contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do TJES, que negou provimento à apelação da autora, mantendo a sentença que rejeitou pedido indenizatório por suposto vício oculto em veículo automotor usado. A parte embargante alegou omissão do julgado quanto à ausência de contato direto do perito judicial com o veículo, às revisões realizadas pela concessionária antes do surgimento do defeito e à desconsideração do depoimento da testemunha da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de analisar argumentos da embargante sobre a suposta ausência de vício oculto, diante das provas técnicas e testemunhais constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A alegada omissão não se configura quando o que se busca é a reapreciação da matéria já decidida, o que constitui indevida rediscussão do mérito pela via estreita dos aclaratórios.

O acórdão embargado examinou expressamente a prova pericial oficial, que afastou a hipótese de vício oculto ou defeito de fabricação no veículo.

A conclusão do perito judicial, ainda que por exame indireto, foi considerada tecnicamente suficiente à formação do convencimento do colegiado, considerando, ainda, as demais peculiaridades do caso concreto (histórico de manutenções e quilometragem).

O acórdão contém fundamentação específica, adequada ao caso concreto, não se verificando o vício de omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração

opostos por
Comercial Meloti de Frutas Ltda. – ME
em face do acórdão de id 8325010, de relatoria do eminente Des. Samuel Meira Brasil Júnior, que negou provimento ao recurso de apelação interposto para manter a sentença que rejeitou a pretensão autoral, sendo Embargadas
Autobahn Caminhões e ônibus Ltda.
e
Volkswagen Caminhões e Ônibus Indústria e Comércio de Veículos Ltda.

Em suas razões recursais id 8702974, a Embargante alega que o acórdão embargado incorreu em vício de omissão, argumentando, para tanto, que
(i)
o perito nomeado pelo juízo “nunca teve contato efetivamente com o objeto desta, visto que na época da realização, já se encontrava alienado”;
(ii)
“a própria Autobahn fez revisões no veículo antes deste apresentar os defeitos, e não constatou qualquer irregularidade, notadamente a limalha de metal no óleo do veículo, o que demonstra o absurdo que é a alegação de que o simples atraso na troca deste ocasionaria os problemas experimentados”;
(iii)
“Não foi levado em consideração qualquer um dos esclarecimento prestados pela testemunha da empresa Embargante, limitando-se a considerar as conclusões do perito, mesmo este não tendo tido contato direto com o veículo, ao contrário da testemunha da empresa Embargante”;
(iv)
“as argumentações apresentada no Acórdão Embargado podem ser utilizadas para embasar qualquer outro Acórdão no qual haja reconhecimento da relação de consumo entre as partes”.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Na hipótese, tenho que a Embargante, a pretexto de omissão, pretende, em verdade, o reexame das questões já examinadas por este órgão julgador, o que não consubstancia vício sanável pela via estreita dos aclaratórios.

Eis a ementa do acórdão embargado, de relatoria do eminente Des. Samuel Meira Brasil Júnior,
in litteris
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. DEFEITO EM VEÍCULO AUTOMOTOR USADO. VÍCIO OCULTO AFASTADO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO DOS FORNECEDORES. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se identifica a presença dos fornecedores em um dos polos da relação (fabricante/concessionária), e, no outro, o consumidor (empresa autora/Recorrente), como destinatária final do produto (teoria finalista), nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

2. Constitui-se vício no produto quando o problema, seja qualitativo ou quantitativo, torne-o impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou lhe diminua o valor ou, ainda, aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza. Art. 18, CDC.

3. No tocante ao vício oculto, dispõe expressamente o art. 23, do Código de Defesa do Consumidor, que a “ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade”.

4. No caso dos autos, o consumidor negligenciou o programa de revisão obrigatória veicular, ficando constatado que deixou de realizar as revisões obrigatórias de 150.000km e de 200.000km, bem como que a revisão de 225.000km teria sido realizada com atraso, isto é, com quilometragem de 234.016km.

5. Foi realizada perícia técnica nos autos, por engenheiro mecânico, cujo laudo pericial resultou em análise detalhada e elucidativa sobre o defeito apresentado no veículo, em que foi afastada a existência de vício oculto, por defeito de fabricação.

6. A despeito de a conclusão exarada no laudo não exercer poder vinculante sobre a convicção a ser formada pelo julgador, a prova pericial produzida no curso do processo tem significativa força probante, sobretudo em se tratando de defeito mecânico específico em motor de caminhão com mais de 2 (dois) anos de uso e com quase 250.000 quilômetros rodados.

7. Recurso conhecido e não provido.

Nada obstante as razões recursais, observa-se do acórdão embargado que este órgão julgador, na valoração do conjunto probatório produzido nos autos e das circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, entendeu que a conclusão alcançada pelo
expert
seria bastante para desacolher a pretensão autoral, notadamente no que se refere à ausência de demonstração do alegado vício oculto.

Colha-se, a propósito:

“Ademais, foi realizada perícia técnica nos autos, pelo engenheiro mecânico Flávio Lobato La Rocca, cujo laudo pericial resultou em análise detalhada e elucidativa sobre o defeito apresentado no veículo, conforme fls. 308/343, em que foi afastada a existência de vício oculto, por defeito de fabricação.

Explico.

Ao contrário do que afirma a Recorrente, foi afastada a hipótese de falha decorrente do primeiro serviço feito na concessionária, no final do ano de 2007, quando o veículo apresentou defeito no motor pela primeira vez.

Consoante explicado pelo perito, seria impossível a falha ter decorrido daquele primeiro serviço. Veja-se:

6) Queira o Sr. Perito informar se na troca das peças do veículo, confessadas nos autos de lis. 263, e comprovadas através de suas notas fiscais, também nos autos, se houvesse falha humana em sua montagem, poderia ocorrer esta quebra de parafuso ou capa de biela, travando o motor? Quais estas possiveis falhas humanas que poderiam levar a esta quebra de peças?

Resposta: Como detalhado no item n° 04 desse laudo, não se pode associar a hipótese de falha humana ao torque de um parafuso de biela, ao caso em tela, ao colapso sofrido no motor, uma vez que é impossível um motor rodar por quase 150 mil quilômetros com esta anomalia.

No mesmo sentido, o perito oficial do Juízo afastou conclusivamente o laudo técnico unilateral apresentado pela autora, conforme se vê, nestes termos:

4.6. Em “Laudo Técnico” de fl. 67 dos autos, o profissional que este assina, apresenta a PROVÁVEL CAUSA DO COLAPSO como sendo o trabalho folgado do parafuso da biela, após a primeira intervenção sofrida pelo motor do veículo.

Importante ressaltar que a primeira intervenção sofrida pelo motor do veículo foi aos 103.791 km rodados e o colapso se deu aos 247.392 km, ou seja, 144.141 km após a intervenção de abertura do motor. Nesta análise, segundo o profissional que assinou o “Laudo”, o veículo teria percorrido 144.141 km com o parafuso da biela folgado, causando o surgimento de limalhas de metal no óleo, sem afetar o desempenho do motor, pois não foram apurados relatos de ineficiência do motor, ora estudado.

Considerando a utilização e especificações do veículo objeto dessa perícia, em especial sua motorização, tecnicamente torna-se IMPOSSÍVEL tamanha rodagem (quase 150 mil quilômetros), com o suposto problema (parafuso da biela com folga), sem que tivesse ocorrido um problema de eficiência motora mais grave.

(...)

Sendo assim, também não merece acolhimento a alegação recursal de que a sentença teria deixado de considerar o que seu assistente técnico informou nos autos. Na verdade, a prova pericial produzida em Juízo infirmou a prova unilateral do autor, não sendo possível, então, sua utilização como meio de prova, no caso.

Por fim, merece destaque a conclusão da prova técnica realizada (fl. 342), pela qual se constatou a inexistência de vício oculto/defeito de fabricação, nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, em especial nas análises técnicas apresentadas no item 4 desse Laudo, além das apurações apresentadas no item 2, esta Perícia CONCLUI que o veículo, objeto desta demanda, de acordo com o seu histórico operacional, evidenciado pelos documentos examinados e informações colhidas na Diligência Pericial, NÃO APRESENTOU problemas sistêmicos que pudessem caracterizar a existência de “vícios ocultos - defeitos de fabricação”.

Destaca este Perito que após a revisão obrigatória de 125.000 km, a Autora passou a realizar as manutenções preventivas do sistema de lubrificação (troca de óleo do motor), em empresa terceirizada, não credenciada pela montadora MAN Latin, conforme documentos nos autos, retornando ao concessionário autorizado somente após a oficina terceira ter identificado fragmentos de metal no óleo do motor.

Ainda que, após a quilometragem de 125.000km, a Requerida AUTOBAHN tenha feito duas revisões (175.000km e 225.000km), estando o veículo em quilometragens superiores às estipuladas pela Fabricante (183.413km e 234.016km), estas foram realizadas de forma intercalada às revisões não realizadas (150.000km e 200.000km).

Enfatiza este Perito que, tecnicamente, não foram apuradas evidências de problemas na execução da Manutenção severa realizada pela Requerida AUTOBAHN, quando o veículo, objeto desta Perícia, estava com 103.791km. Reitera este Perito que as reclamações de problemas no sistema de lubrificação do veículo se iniciaram após a Requerente ter negligenciado a revisão obrigatória de 150.000km.

Ressalta-se, por oportuno, que, a despeito de a conclusão exarada no laudo não exercer poder vinculante sobre a convicção a ser formada pelo julgador, a prova pericial produzida no curso do processo tem significativa força probante, sobretudo em se tratando de defeito mecânico específico em motor de caminhão com mais de 2 (dois) anos de uso e com quase 250.000 quilômetros rodados.”

Conquanto o exame do
expert
nomeado pelo Juízo não tenha sido direto, mas indireto, considerou este órgão julgador - na esteira da conclusão esposada na sentença - como suficiente à formação do convencimento acerca da questão posta, notadamente diante das peculiaridades alusivas ao histórico de de manutenção e tempo de uso e quilometragem do veículo.

Por derradeiro, diferentemente do alegado pela Embargante, observa-se que o acórdão embargado contém fundamentação específica e de acordo com o caso concreto, não sendo genérica, razão pela qual inexiste o vício apontado.

A hipótese, pois, é de desprovimento do recurso interposto, eis que ausentes os vícios alegados pela Embargante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)